Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-21.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007038-21.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAMAR DE CARVALHO - CPF: 458.578.301-68 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento de adicional de periculosidade em razão do exercício do cargo de guarda municipal, por se tratar de atividade de risco, bem como do retroativo, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal no 94/2011 para: a
) CONDENAR
o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração;
b) CONDENAR
ao pagamento retroativo,
excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal
, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3o, I do CPC/15;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as atividades de guarda municipal são diversas das atividades do vigilante, portanto não podem receber o mesmo tratamento, estando apenas a segunda a caracterização de periculosidade.

Argumentou que deve-se compreender que a denominação do cargo de “Guarda” é semelhante à de ocupação de vigia, não havendo que falar em periculosidade, pois suas atribuições não implicam em risco de vida fora do comum, e muito menos em utilização de armas e treinamento específico.

Sustentou que o próprio Edital 001/2008 citado pelo Recorrido trouxe na descrição das atividades do Guarda a prova da correspondência com as atividades de “Vigia” e a ausência de risco à vida que enseje o pagamento de adicional de periculosidade, não se podendo confundir o regime estatutário com o celetista, todavia há que se sopesar que nem mesmo o Tribunal Superior do Trabalho reconhece a aplicabilidade para os empregados ocupantes da função de vigia/guarda.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que a parte promovente desempenha, por concurso público, o cargo de guarda municipal (vigia), situação que implica em perigo de vida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não há nenhum reparo a ser feito na sentença, de modo que o recurso deve ser desprovido, pois a matéria não é nova perante as Turmas Recursais, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, os quais cito:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LABOR EM RISCO
– APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 1.164/1991 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

(N.U 0001248-61.2013.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE
21/02/2020
).

RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ATIVIDADE DE RISCO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE PRESUMIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO
. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. Juízo a quo reconheceu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em relação algumas parcelas, por se tratar de ação contra ente público. Desse modo, não há que se falar em prescrição total.

4. A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

5. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei no 1.164/91.

6. Não há necessidade de elaboração de Laudo Pericial, quando as provas encartadas nos autos permitem a imediata aferição do fato, do direito e da entrega da prestação jurisdicional.

7. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 0016922-69.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no
DJE 06/12/2020
).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
FUNÇÃO DE VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO
CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de
vigilante
o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei no 1.164/1991.

(N.U 1005920-22.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

Aliás, vale citar que há precedentes idênticos, conforme julgados desta Turma Recursal, que cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA).
ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. A Lei Municipal n.o 01/90, em seu artigo 88, prevê o seguinte: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.”

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000404-45.2020.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE
10/03/2021
).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA)
. ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2. A Lei Complementar Municipal n.o 01/90, prevê no art. 88, in verbis: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.”

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Autor ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide da publicação da Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000423-51.2020.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE
25/03/2021
).

Assim, no caso em apreço, resta assentado que a periculosidade advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de guarda municipal, equivalente a vigia, que se encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT, conforme cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA)
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – PEDIDO POSSÍVEL – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em pedido impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de Vigia, a qual tem previsão no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1004302-42.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE
21/01/2021
).

Nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do artigo 196, da Consolidação das Leis do Trabalho, são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30% (trinta por cento).

Portanto, mostra-se devido o pagamento de adicional de periculosidade ao profissional, vigilante, que exerce atividade de risco, assim regulamentada pelos órgãos públicos, como no presente caso, cujo valor de 30% (trinta por cento) deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT:

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.

I – O adicional de periculosidade incide apenas
sobre o salário básico
e não sobre este acrescido de outros adicionais.

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(omissis)

§ 1o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de
30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta 2a Turma Recursal Temporária:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE PRESUMIDA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o Município de Várzea Grande à implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas em razão do período de abril/2012 até a efetiva implantação do adicional.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. Cumpre declarar totalmente prescritas as parcelas anteriores a 09.01.2015, porquanto ajuizada a presente demanda em 09.01.2020, nos termos da Súmula 85 do STJ. Prescrição parcialmente acolhida.

5. A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

6. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei no 1.164/91.

7.
Adicional periculosidade de 30% (trinta por cento) deve incidir sobre o salário-base, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou quaisquer participações nos lucros da empresa, nos termos do artigo 193, § 1o, da CLT

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000755-23.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021